Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. INSUBSISTÊNCIA. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371, ambos do CPC). 1.1. Na hipótese, a parte ré, ao opor embargos à monitória, se manteve silente quanto ao questionamento das cláusulas contratuais, de modo que ocorreu a preclusão consumativa. O ponto controvertido diz respeito ao fato de terem o autor e o réu firmado contrato de mútuo bancário com o valor da operação disponibilizado ao réu, revelando-se despicienda a produção de prova pericial contábil. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, para a propositura da ação monitória, basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Na hipótese, se vislumbra documentação suficiente demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.